Tribunal: STF
Processo: HC 255013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, reiterando os pedidos da exordial: aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com remessa dos autos ao juízo de origem para readequação da pena e análise da possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em habeas corpus; e (ii) estabelecer se a não aplicação da referida minorante impede a possibilidade de proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas se baseou em elementos concretos dos autos, como laudo de extração de dados do celular apreendido, o que constitui fundamentação idônea e impede aplicação da causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    2. A jurisprudência do STF veda o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, sendo inviável rediscutir, nessa via, a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa como fundamento para afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    3. A negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 inviabiliza, por consequência, propositura do Acordo de Não Persecução Penal nos termos do art. 28-A do CPP, em virtude do não preenchimento de requisito objetivo, qual seja, a pena mínima cominada ao delito ser inferior a 4 (quatro) anos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando há elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa.



    2. O habeas corpus não se presta à reapreciação de fatos e provas nem à revisão da dosimetria da pena quando ausente manifesta ilegalidade



    3. A não incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 impede o Acordo de Não Persecução Penal em razão do não preenchimento do requisito objetivo de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, conforme dicção do art. 28-A do CPP.



    Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CPP, art. 28-A; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 181.679 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe